Tribunal: TJBA
Processo: 0034502-98.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034502-98.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Anailton Rodrigues dos Santos e outros (7)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART.98, §3° DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSOS SIMULTÂNEOS DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA E ANAILTON RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
, contra a decisão monocrática de ID 66509543, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e, com resolução do mérito, julgar improcedente os pedidos dos autores, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, invertendo o ônus de sucumbência para condenar os autores no pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados na sentença, devendo se for o caso ser observado o quanto dispõe o artigo 98, §3° do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se os honorários advocatícios fixados em sobre o valor atualizado da causa são irrisórios e a necessidade de alteração do critério de cálculo dos honorários para fixação por equidade, bem como a condenação do beneficiário da justiça gratuita em custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual, especificamente o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados preferencialmente sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade, sobre o valor atualizado da causa, observando critérios como zelo profissional, local de prestação, complexidade e tempo de trabalho.

4. A jurisprudência do STJ reforça que os honorários sucumbenciais devem seguir a ordem de gradação prevista no art. 85, § 2º, do CPC, inclusive em demandas julgadas improcedentes.

5. Não restou configurada irrisoriedade do valor fixado, tendo sido observados os critérios legais e a proporcionalidade.

6. A decisão recorrida consignou que deve ser observada as disposições do art.98, §3° do CPC, no que couber, logo sendo o sucumbente beneficiário da justiça gratuita as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, o que não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º e art.98, §3°.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1390964/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0034502-98.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Anailton Rodrigues dos Santos e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos apresentados
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06